Tribunal: STF
Processo: ARE 1331084
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 10, p. 1):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003 - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO CONTRA O CREDOR FIDUCIANTE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO ELIDIDA POR PROVA INEQUÍVOCA - NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA.
    1. O lançamento do IPVA ocorre de ofício pelo Fisco e a notificação dos contribuintes é feita mediante a publicação das respectivas tabelas e ampla divulgação do vencimento e da forma de pagamento.
    2. O artigo 4º da Lei Estadual nº 14.937/2003 dispõe que o "contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor", respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e acréscimos legais devidos, o credor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária, com base no artigo 5º, inciso I, do mencionado diploma legal.
    3. A Instituição Financeira, como credora fiduciária, detém a propriedade do veículo automotor, razão pela qual tem legitimidade passiva ad causam, o que só por si confere validade à norma estadual que estabelece tal condição.
    4. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, conforme estabelece os artigos 204 e seu parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980. Não sendo demonstrados quaisquer vícios na inscrição do débito, presume-se certo, líquido e exigível o título executivo que exsurge da Certidão de Dívida Ativa.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 17-18):
    “51. Nota-se que o acórdão recorrido, no mérito, entendeu que, diante do fato de o Recorrente ser o credor fiduciário de automóvel, enquadra-se como proprietário do veículo nos moldes da lei civil, razão pela qual está passível de inclusão na hipótese de incidência do IPVA, prevista no ad. 155, III, da CF.
    52. Ocorre que a conclusão do acórdão recorrido contraria o mencionado dispositivo constitucional, eis que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do imposto em questão justamente por não ser o proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 2-3):
    “Sobreleva consignar, desde já, que de acordo com o art. 155, caput e inciso III, da CF/1988, "compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores".
    Como a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais incidentes sobre o IPVA, coube aos Estados a regulamentação plena, com fulcro no art. 24, inciso I, e §§ 1º e 3º, da CF/1988. Editou-se, então, a Lei Estadual nº 14.937/2003, que assim dispõe:
    "Art. 4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor".
    "Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;
    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.
    (...)".
    Destaca-se, ainda, do Código Civil Brasileiro:
    "Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.
    §1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
    §2º Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.
    §3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência dapropriedade fiduciária".
    E da Lei nº 4.728/1965, que disciplina a alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e infungíveis:
    "Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.
    §1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor.
    (...)".
    Imperioso asseverar que na alienação fiduciária em garantia ocorre mera transferência da posse direta do bem por parte do credor. Daí que não há ilegitimidade passiva ad causam da apelante por ser também a responsável pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato, podendo figurar, inclusive, na Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal. Sobre o tema, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
    "Por meio do negócio jurídico, a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel pode ser transferida para o credor, de forma resolúvel, constituindo-se, dessa maneira, uma garantia real. A posse conserva-se com o devedor, e o domínio é mantido pelo credor até que o débito do alienante seja solvido. Enquanto dura o gravame, o devedor se comporta como possuidor direto e o credor como possuidor indireto. Vigora, portanto, uma propriedade resolúvel, sem posse, para o credor e uma posse com expectativa de reaquisição de domínio (condição suspensiva) para o devedor. Se a dívida é resgatada, resolve-se a propriedade fiduciária do credor e restabelece-se a propriedade plena do devedor".
    (Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol. III, 45ª ed. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, p. 581).
    Dessa forma, ressalta-se que tem o credor fiduciário, leia-se Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., legitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal cujo objetivo é o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente